Tribunal: TJDFT
Processo: 0000292-74.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANTIDA A PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA. RÉU REINCIDENTE. CORRETO O REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.

2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

4. Inviável o pleito de atipicidade material da conduta com o reconhecimento do princípio da insignificância.

5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, porquanto não preenchidos os requisitos autorizadores previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal.

6. Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (Súmula 269, do STJ).

7. Recurso conhecido e desprovido.